Tribunal: TJDFT
Processo: 0746452-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUERIMENTO PARA COBRAR OS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NOS PRÓPRIOS AUTOS DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO MANEJADA CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS. DESPESAS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDA EXCLUSIVAMENTE PELO DEVEDOR EMBARGANTE. SOLUÇÃO SEGUNDO AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §3o, CPC. MEDIDA PARA EVITAR POSSÍVEL TUMULTO PROCESSUAL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Transitada em julgado a sentença que julgou improcedente os embargos à execução, as verbas de sucumbência serão, via de regra, cobradas na própria execução (§13 do art. 85, CPC).
2. Considerando que somente respondem pelas despesas processuais quem lhes deu causa, no caso de oposição dos embargos do devedor por um dos devedores solidários e sofrendo a derrota, caber-lhe-á o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados pelo juiz. Nesse caso, é admissível que essa nova dívida seja cobrada nos próprios autos da ação incidental e para evitar possível tumulto processual caso fosse somada à dívida cobrada no processo executivo.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.